Tribunal: TJMT
Processo: 1022149-87.2023.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022149-87.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 04.136.367/0001-98 (EMBARGANTE), FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 04.136.367/0008-64 (EMBARGANTE), ANTONIO CARLOS ZEM - CPF: 716.028.448-87 (EMBARGANTE), LUIS FERNANDO SARTINI FELLI - CPF: 067.604.608-80 (EMBARGANTE), LUIZ ROBERTO PEROBA BARBOSA - CPF: 267.276.118-31 (ADVOGADO), WILLIAM ROBERTO CRESTANI - CPF: 226.461.638-51 (ADVOGADO), MARIANA CARVALHO BAYMA - CPF: 039.891.633-02 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1022149-87.2023.8.11.0000

EMBARGANTE: FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA., ANTONIO CARLOS ZEM, LUIS FERNANDO SARTINI FELLI

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – SEGURO GARANTIA INIDÔNEO – PRAZO DE VALIDADE – NÃO SE PRESTA À GARANTIA DA EXECUÇÃO FISCAL – LONGA DURAÇÃO DE UM PROCESSO JUDICIAL - RECURSO DESPROVIDO.

A apólice de seguro garantia com prazo de vigência determinado é inidônea para fins de garantia da execução fiscal.

O oferecimento de apólice de seguro garantia ou de carta de fiança bancária com prazo de validade determinado, sem aceitação da Fazenda Pública exequente, não se presta à garantia da execução fiscal, pois, com a longa duração de um processo judicial, pode haver o risco de inexistirem efeitos práticos à garantia oferecida.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1022149-87.2023.8.11.0000

EMBARGANTE: FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA., ANTONIO CARLOS ZEM, LUIS FERNANDO SARTINI FELLI

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por FMC Química do Brasil LTDA e outros, contra a decisão proferida por essa relatora, que negou provimento ao recurso de Apelação no 1022149-87.2023.8.11.0000, para anular o ato sentencial, e determinar o retorno dos autos à Comarca de origem, para regular prosseguimento do feito (Id. 204.438.223).

Assevera em suas razões recursais que, a decisão agravada deve ser reformada, por fundamentar que somente a realização de depósito judicial no montante integral do débito pode suspender a exigibilidade do crédito tributário, com base no artigo 151, inciso II, do CTN, o que não concorda.

Aduz que, a decisão agravada entendeu que o seguro garantia judicial não detém capacidade para suspender a exigibilidade, pois somente o depósito em dinheiro de natureza judicial é capaz de realizar essa suspensão, conforme estipulado pelo artigo 151, inciso II, do CTN.

Arrazoa que, os Agravantes não têm como objetivo buscar a suspensão da exigibilidade dos débitos executados, porém, buscam a suspensão da execução fiscal por meio da apresentação de Embargos à Execução Fiscal.

Afiança que, em conformidade com a Lei de Execuções Fiscais (Lei n° 6.830/80), é admissível efetuar a garantia da execução por meio de seguro-garantia e, em seguida, suspender o trâmite da execução fiscal até o transito em julgado da decisão final a ser proferida nos respectivos Embargos à Execução Fiscal, conforme entendimento do STJ no sentido de declarar a possibilidade de oferecimento do seguro-garantia para o fim de oposição dos embargos à execução fiscal e que a execução fiscal fique com seu trâmite suspenso.

Discorre ser possível depreender que a garantia ofertada somente poderá ser executada pela Fazenda Pública se a Execução Fiscal não for embargada ou após o trânsito em julgado da decisão proferida nos autos dos Embargos à Execução Fiscal, sendo assim, o consectário lógico é que se forem opostos os Embargos à Execução, a Execução Fiscal deverá ser suspensa até decisão final (transitada em julgado).

Por fim, requer o integral provimento ao recurso, para que seja reformada a r. decisão agravada para o fim de que seja conferido o efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal n° 1017883- 31.2023.8.11.0041, com a devida suspensão da Execução Fiscal n° 1045160- 90.2021.8.11.0041.

As contrarrazões foram apresentadas, manifestando pelo desprovimento do recurso (Id. 217.119.160).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1022149-87.2023.8.11.0000

EMBARGANTE: FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA., ANTONIO CARLOS ZEM, LUIS FERNANDO SARTINI FELLI

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por FMC Química do Brasil LTDA e outros contra a decisão proferida por essa relatora, negou provimento ao recurso de Apelação no 1022149-87.2023.8.11.0000, para anular o ato sentencial, e determinar o retorno dos autos à Comarca de origem, para regular prosseguimento do feito (Id. 204.438.223).

Assevera em suas razões recursais que, a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que entendeu que somente a realização de depósito judicial no montante integral do débito pode suspender a exigibilidade do crédito tributário, com base no artigo 151, inciso II, do CTN, o que em seu entender não seria verdade.

Aduz que, a decisão agravada entendeu que o seguro garantia judicial não detém capacidade para suspender a exigibilidade, pois somente o depósito em dinheiro de natureza judicial é capaz de realizar essa suspensão, conforme estipulado pelo artigo 151, inciso II, do CTN.

Arrazoa que, os Agravantes não têm como objetivo buscar a suspensão da exigibilidade dos débitos executados, porém, buscam a suspensão da execução fiscal por meio da apresentação de Embargos à Execução Fiscal.

Afiança que, em conformidade com a Lei de Execuções Fiscais (Lei n° 6.830/80), é admissível efetuar a garantia da execução por meio de seguro-garantia e, em seguida, suspender o trâmite da execução fiscal até o transito em julgado da decisão final a ser proferida nos respectivos Embargos à Execução Fiscal, conforme entendimento do STJ no sentido de declarar a possibilidade de oferecimento do seguro-garantia para o fim de oposição dos embargos à execução fiscal e que a execução fiscal fique com seu trâmite suspenso.

Discorre ser possível depreender que a garantia ofertada somente poderá ser executada pela Fazenda Pública se a Execução Fiscal não for embargada ou após o trânsito em julgado da decisão proferida nos autos dos Embargos à Execução Fiscal, sendo assim, o consectário lógico é que se forem opostos os Embargos à Execução, a Execução Fiscal deverá ser suspensa até decisão final (transitada em julgado).

Por fim, requer o integral provimento ao recurso, para que seja reformada a r. decisão agravada para o fim de que seja conferido o efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal n° 1017883- 31.2023.8.11.0041, com a devida suspensão da Execução Fiscal n° 1045160- 90.2021.8.11.0041.

Pois bem.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Para melhor elucidação dos fatos, transcrevo trecho da decisão combatida:

[...]

Pois bem.

Verifica-se, do feito originário, que foi oposto Embargos à Execução Fiscal, contra ação promovida pelo Estado de Mato Grosso, este que objetiva o pagamento de obrigação tributária acessória a totalizar o montante de R$ 781.601,48 (setecentos e oitenta e um mil seiscentos e um reais quarenta e oito centavos).

A fim de possibilitar a oposição dos Embargos, o ora Recorrente apresentou seguro-garantia.

Frente a este fato, é necessário observar as circunstâncias que suspendem o crédito tributário, estas que se encontram dispostas no artigo 151 do Código Tributário Nacional:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)

VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001).

O Recorrente sustenta que o efeito suspensivo se daria em razão de o seguro-garantia garantir o crédito, uma vez que este deve ser observado como garantia em dinheiro, logo, seria possível proceder à suspensão.

Equipara-se, para certos fins, o seguro-garantia com o depósito integral, inclusive, o artigo 9o, II, da Lei de Execução Fiscal dispõe:

Art. 9o - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá:

[...]

II - oferecer fiança bancária ou seguro garantia; (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)

Ocorre, contudo, que o artigo 111 do Código Tributário Nacional registra:

Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:

I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;

[...]

A partir deste dispositivo, têm-se que, embora a Lei de Execução Fiscal equipare o seguro-garantia ao depósito do montante integral, o artigo 151, II, do Código Tributário Nacional dispõe, objetivamente, que a suspensão do crédito tributário se dá pelo depósito do montante integral.

Relativizar esta norma, e admitir a suspensão pelo seguro-garantia, é interpretar de maneira extensiva o texto legal, este que, como observado, é vedado pelo ordenamento jurídico tributário.

Não há, então, como modificar a decisão objurgado quanto a este ponto, sob pena de ignorar e burlar veementemente a legislação pátria.

Acerca destes pontos, veja-se o que dispõe o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO CAUTELAR. CAUÇÃO OFERECIDA PARA GARANTIA DO DÉBITO E OBTENÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA. ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO RESP 1.123.669/RS, SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS.

[...]

2. A questão central em exame cinge-se à possibilidade de oferecimento de garantia, em Ação Cautelar, cujo respectivo executivo fiscal ainda não foi ajuizado, visando à obtenção de certidão positiva com efeitos de negativa.

3. A Corte a quo entendeu que "a invocação do precedente do STJ de n° REsp 1.156.668 e também do REsp n° 1.123.669 não pode ser aceito. Isto porque tais precedentes são antigos, muito anteriores ao atual CPC, tendo sido proferidos sob a égide do CPC de 1973. Deste modo, tratam-se de precedentes em desacordo com a atual regulamentação do CPC de 2015 e anteriores a edição do atual art. 927, não tendo caráter vinculante".

4. Entretanto, o STJ já se manifestou a respeito após a edição do CPC/2015. Consoante o STJ, quando do julgamento do REsp 1.123.669/RS (Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 1/2/2010), submetido à sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973), reconheceu-se a possibilidade de o contribuinte oferecer caução, mediante Ação Cautelar, antes da propositura da execução fiscal, sendo tal garantia equiparável à penhora antecipada e viabilizadora da certidão pretendida, desde que prestada em valor suficiente à garantia do juízo (Aglnt no AREsp 1.365.883/MS, Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 19/2/2019).

5. Entender que a antecipada garantia do débito, por meio de caução oferecida em Ação Cautelar, e que os efeitos da autorização da expedição de certidão positiva com efeito de negativa perduraram somente até o ajuizamento do processo executivo, implica minimizar o alcance da orientação firmada pelo STJ.

[...]

(REsp 1824839/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/8/2019, DJe 11/10/2019).

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Recorrente, a fim de manter incólume o raciocínio traçado pelo Magistrado Singular.

Intimem-se.

[
...]

A respeito da garantia oferecida, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que é possível a utilização do seguro garantia para assegurar a execução fiscal. Logo, a apresentação do seguro garantia, em tese, poderia ser aceita.

No entanto, no caso dos autos, a apólice apresentada é inidônea por apresentar prazo de validade determinado, como tem entendido o STJ. A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 1022 DO CPC/2015 NÃO CONFI GURADA. EXECUÇÃO FISCAL. OFERECIMENTO DE SEGURO-GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE NA ESPÉCIE. GARANTIA INIDÔNEA. PRAZO DE VALIDADE DETERMINADO. VALORES BLOQUEADOS VIA BACENJUD. ALEGAÇÃO DE QUE A MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO PODERIA COMPROMETER AS ATIVIDADES DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.

(...) 2. Em que pese o entendimento desta Corte Superior seja pela possibilidade de oferecimento de seguro-garantia para assegurar a execução fiscal, observa-se que o Tribunal de origem entendeu pela sua inidoneidade na espécie, por apresentar prazo de vigência determinado, entendimento que se coaduna com a jurisprudência desta Corte. Precedentes: AgInt no AREsp 1.432.613/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 08/03/2021; AgInt no REsp 1.874.712/MG, Relator Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 11/12/2020; AgInt no AREsp 1.044.185/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe 23/10/2017. (...)

(AgInt no REsp n. 1.924.099/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 7/6/2022).

A apólice de seguro garantia com prazo de vigência determinado é inidônea para fins de garantia da execução fiscal (AgInt no REsp 1.924.099-MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 24/05/2022).

O oferecimento de apólice de seguro garantia ou de carta de fiança bancária com prazo de validade determinado, sem aceitação da Fazenda Pública exequente, não se presta à garantia da execução fiscal, pois, com a longa duração de um processo judicial, pode haver o risco de inexistirem efeitos práticos à garantia oferecida. (AgInt no AREsp 1.432.613/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 01/03/2021).

Após a análise da situação concreta dos autos e dos documentos instruidores deste agravo, NÃO vislumbro qualquer desacerto na decisão recorrida, capaz de justificar o deferimento da pretensão recursal.

No caso dos autos, os argumentos trazidos no recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Quanto à aplicação da multa prevista no artigo 1.021, §4o, do CPC, observa-se que o presente recurso não é protelatório, tampouco temerário, razão pela qual entendo pela não aplicação da referida multa.

A propósito, esta Câmara assim já decidiu:

AGRAVO INTERNO EM DESFAVOR DE DECISÃO COLEGIADA EM APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – INADMISSIBILIDADE – MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4o, DO CPC AFASTADA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Nos termos do artigo 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e artigo 1.021 do Código de Processo Civil, não se admite o recurso de agravo interno interposto em desfavor de decisão colegiada.

A imposição da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC demanda que o recurso seja protelatório ou temerário, o que não se averígua no presente caso.

(TJMT, N.U 1002555-45.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/11/2020, publicado no DJE 26/11/2020). [Destaquei].

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, mantendo a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024